Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705177-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO. Conforme certidão de ID 68739290, o presente feito é repetição do Agravo de Instrumento no 0705175-88.2025.8.07.0000. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticiona no ID 69080275 requerendo sua desistência. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025 12:15:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador